Tribunal: TJDFT
Processo: 0702706-44.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TRANSPORTADO PARA OUTRO ESTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO COMPROVADA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. Mantém-se a condenação pelo crime de roubo circunstanciado, uma vez que o decreto condenatório se encontra lastreado pelo depoimento dos policiais e da vítima, bem como pelas circunstâncias nas quais o réu foi preso, elementos idôneos e aptos a ensejar a condenação.
2. O reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa exige prova inequívoca de que não havia qualquer possibilidade de agir em conformidade com o ordenamento e que a ação delituosa era a única conduta esperada para a situação, o que não restou demonstrado nos autos.
3. Deve ser mantida a causa de aumento de pena em face de o veículo ter sido transportado para outro Estado se ambos os policiais confirmaram que, quando avistaram o veículo roubado, ele já estava no estado de Goiás, sobretudo porque as informações prestadas pelos policiais detêm a presunção de credibilidade e idoneidade.
4. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa, bem como em face da pena fixada.
5. O pedido de Justiça gratuita deve ser dirigido ao Juízo da Execução, que é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
6. Apelação desprovida.